Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MENOR. CRECHE CONVENIADA EM LOCAL DIVERSO DA RESIDÊNCIA. OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO OU CUSTEIO DE TRANSPORTE PARTICULAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos da Portaria n. 192, de 10 de junho de 2019, são beneficiados pelo transporte escolar público no Distrito Federal as crianças de quatro a dezessete anos de idade, matriculadas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, quando não houver transporte público coletivo urbano ou rural na área em que residem. Além disso, “não farão jus ao transporte escolar ofertado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal os estudantes matriculados em instituições conveniadas.
2. Não preenchendo a parte os requisitos necessários para o benefício do transporte gratuito, mantém-se a sentença de improcedência.
3. Recurso conhecido e desprovido.